Tribunal: TJMT
Processo: 0010577-40.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010577-40.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES - CPF: 063.463.531-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX JUNIOR OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 044.393.981-03 (VÍTIMA), SERGIO DE ALMEIDA EGUES - CPF: 469.045.061-72 (ASSISTENTE), ADEMILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.064.371-19 (ASSISTENTE), THIAGO ADAO DA SILVA - CPF: 036.772.471-52 (ASSISTENTE), MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 650.815.361-72 (ASSISTENTE), MAYSON RIBEIRO DELGADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – VEREDITO CONDENATÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS, QUALIFICADORA NÃO DEMONSTRADA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA
- AUTORIA DO DELITO RECONHECIDA PELOS JURADOS - CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE POLICIIAL - DEPOIMENTOS DE

TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - AMBS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS -

QUALIFICADORA -
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA -
DISPAROS DE ARMA DE FOGO - REGIÕES TORÁCICA, LOMBAR E DORSAL - LOCAL PÚBLICO - INOPINO -

POSSIBILIDADE DE DEFESA REDUZIDA - SUPORTE

PROBATÓRIO A EMBASAR A DECISÃO DOS

JURADOS
-

CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - MAIOR CENSURABILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - DISPAROS DE ARMA D FOGO EM LOCAL PÚBLICO - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA -
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PROPORCIONALIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ATENUAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO)

-
PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS -

REGIME INICIAL FECHADO - LIÇÕES DOUTRINARIAS -
ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT
- JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA
.

Não se configura
“como manifestamente
contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002)

O
“fato criminoso praticado inesperadamente, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza surpresa (RT 783/673)”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 933).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092).

A premeditação do delito autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (
STF, RHC 134491;
STJ, HC nº 449.745/MA).

A
“prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime
” (STJ, REsp nº 1582632/SP).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS).

Recurso
provido parcialmente

para readequar a pena do apelante a
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010577-40.2014.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0010577-40.2014.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, IV, do CP - (ID 212918825).

O apelante sustenta que: 1)

a decisão dos jurados seria manifestamente contraria à prova dos autos; 2) a qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] não estaria demonstrada; 3) as circunstâncias judiciais [culpabilidade e consequências do crime] seriam favoráveis.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida pena (ID 212918837).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 212918842).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado pelo crime de homicídio qualificado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado - Irresignação defensiva - Postula a defesa pela realização de novo Júri, ante a ausência de provas a fundamentar a sentença ora combatida, no tocante à autoria delitiva, bem como em relação à qualificadora. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base - Preliminar aventada pelo Ministério Público- Preclusão pro judicato - Inocorrência- Pela rejeição- Mérito- Alegações improcedentes - Depoimento de testemunhas - Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos - Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) - Qualificadora em consonância com o conjunto probatório existente nos autos- Pena-base devidamente fundamentada - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 214916674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 15 de fevereiro de 2014, por volta das 17:50 horas, na rua n°11, Quadra n°49, em frente a residência de n°11, bairro Altos da Gloria, nesta Capital, os denunciados RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES e MAYSON RIBEIRO DELGADO, por motivação torpe, utilizando-se de arma de fogo e, ainda, mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos em desfavor de Alex Junior Oliveira Rodrigues, ceifando-lhe a vida, consoante certidão de óbito de fls. 13.

Segundo apurou-se, no local, data e hora acima mencionados, os denunciados, com animus necandi, almejando se vingarem de Alex Junior Oliveira Rodrigues, notadamente pelo fato do mesmo não ter quitado a quantia de R$300,00 que Rodrigo havia lhe emprestado, de inopino, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima Alex Junior, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necropsia de fls. 73/92, e que foram suficientes para provocarem sua morte.

Assim agindo, RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES e MAYSON RIBEIRO DELGADO incidiram nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal [...].
”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 9248469)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] Acusado: RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES

1º QUESITO - No dia 15 de fevereiro de 2.014, por volta das 17h50min., na rua quadra 49, próximo a um bar, no bairro Altos da Gloria, em Cuiabá, a vítima ALEX JUNIOR OLIVEIRA RODRIGUES, foi atingida por disparos de arma de fogo, que lhe causaram os ferimentos descritos no Laudo Pericial de f. 303/309 dos autos?

(4)
Sim
(0) Não

2º QUESITO - O acusado Rodrigo Monteiro Domingues desferiu disparos de arma fogo contra a vítima, concorrendo ativamente da execução
da execução do crime?

(4)
Sim
(1) Não

3º QUESITO-O jurado absolve o acusado?

(1)
Sim
(4) Não

4º QUESITO - O acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima foi atingida de surpresa, sem que pudesse oferecer qualquer resistência?

(4)
Sim
(0) Não”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e atendendo às decisões do Colendo Conselho de Sentença, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

ABSOLVER
o acusado Mayson Ribeiro Delgado, nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP;

CONDENAR
o acusado RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES pela prática do delito descrito no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal.

Em atenção ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, e ao princípio da individualização prevista no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar-lhe a pena, atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Considerando a culpabilidade do agente - grau de reprovabilidade da conduta - vejo que excedeu as raias da normalidade, tendo em vista que o delito foi premeditado e previamente engendrado (STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018.), tanto que o acusado teria alugado uma arma para executar o crime; Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado possui executivo de pena n. 0039011-34.2017.8.11.0042, contudo este não poderá ser utilizado para agravar a pena, sendo tecnicamente primário; acerca da conduta social e personalidade do acusado, não há elementos para aferi-las; o motivo foi normal para o tipo de crime cometido; as circunstâncias do delito são graves, tendo em vista que o acusado colocou todos que estavam no bar, e os transeuntes que passavam pela rua em perigo concreto de serem alvejadas, já que foram disparados vários tiros dentro do bar e na rua. Sim, pois após efetuar os primeiros disparos na vítima, esta correu para rua e, em seguida, o acusado foi atrás da vítima e efetuou diversos outros tiros em via pública (STJ. HC 536.480/RJ, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 26/11/2019). (STJ. AgRg no AREsp 2.055.438/ PA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.); as consequências do delito foram normais para a espécie. A vítima em nada contribuiu.

Sendo assim, considerando as circunstâncias negativa, fixo a
pena base
em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a incidência da confissão pelo acusado Rodrigo, motivo pelo qual atenuo a pena, fixando-a provisoriamente m 15 (quinze) anos. Não havendo a incidência de causa de aumento ou diminuição, torno a pena DEFINITIVA em 15 (quinze) anos de reclusão.

FIXO o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos (art. 44, inciso I do Código Penal) ou a suspensão condicional da pena (‘sursis’) [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito - ID 212918825)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 56717/2014 (ID 9246090), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 9246090) e fotografias (ID 9248974/ID 9246091), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Ademilton Pereira da Silva, amigo da vítima (ID 9248470), Sergio de Almeida Egues, proprietário do bar (ID 9248470), Maria José de Oliveira, mãe da vítima (ID 9246087), Juliana Luiza Martins Rocha, esposa da vítima (ID 9248955), RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES, apelante (ID 9246081), Thiago Adão da Silva, amigo da vítima (ID 9248473), Edson de Oliveira, primo da vítima (ID 9248973), e Caracildo de Souza Delgado, pai do codenunciado Mayson Ribeiro Delgado (ID 9248504).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maria José de Oliveira, mãe da vítima (ID 9249962), Sergio de Almeida Egues, proprietário do bar (ID 9249962), Edson de Oliveira, primo da vítima (ID 9249962), Thiago Adão da Silva, amigo da vítima (ID 9249962), e Rodrigo Monteiro Domingues, apelante (ID 9249962). O codenunciado Mayson Ribeiro Delgado não compareceu à audiência de instrução, apesar de intimado (ID 9248453).

Na sessão plenária, ouviram-se Sergio de Almeida Egues, proprietário do bar (Relatório de Mídias - ID 212918827), Maria José de Oliveira, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 212918827), Thiago Adão da Silva, amigo da vítima (Relatório de Mídias - ID 212918827), Edson de Oliveira, primo da vítima (Relatório de Mídias - ID 212918827), Mayson Ribeiro Delgado, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 212918827), e RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES, apelante (Relatório de Mídias - ID 212918827).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Ademilton Pereira da Silva [amigo da vítima] declarou, perante a autoridade policial, que “
estavam jogando sinuca e bebendo cerveja; Alex Junior Oliveira Rodrigues [vítima] foi ao banheiro; visualizou dois homens chegaram de moto; a vítima retornou e sentou-se novamente, momento que eles se aproximaram da mesa, sacaram os revólveres e efetuaram disparos; a vítima saiu correndo em direção à rua, mas caiu poucos metros depois”
(ID 9248470);

- Edson de Oliveira [primo da vítima] confirmou, na audiência de instrução, que
“Ademilton Pereira da Silva estava no bar, em companhia da vítima, quando destacou terem sido os recorrentes os executores do homicídio
” (ID 9249962);

- Maria José de Oliveira [mãe da vítima] informou ter conhecimento de que o apelante
“foi o autor da morte de seu filho”
; “
eles chegaram atirando”
; “
não estavam encapuzados; haviam muitas pessoas no bar”; “todos viram; eles sumiram no mesmo dia
” (ID 9249962);

- Thiago Adão da Silva [amigo da vítima], revelou, perante a autoridade policial, que
estava
nas proximidades do ‘bar brasileirinho’, local do crime; se encontrou com a vítima, a cumprimentou, conversaram um pouco e saiu; neste momento, visualizou RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES e Mayson Ribeiro Delgado chegando ao bar; continuou andando, mas ouviu disparos de arma de fogo; a vítima saiu correndo do bar sendo perseguida por ‘Cabecão’ e ‘Maysinho’, cada um com uma arma na mão; eles atiravam na vítima, tendo ela caído poucos metros à frente; durante a tentativa de fuga, a vítima foi atingida mais uma vez pelas costas; em seguida eles saíram correndo juntos”
(ID 9248473); em Juízo, confirmou ter sido o apelante “
quem atirou na vítima”
(ID 9249962);

- RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES [apelante], na fase policial, confessou “
ter ido ao bar e efetuado 2 (dois) disparos de arma de fogo contra a vítima, acertando-a nas costas; a vítima levantou e saiu correndo; foi atrás da vítima; efetuou outros 3 (três) disparos e saiu do local; agiu sozinho”
(ID 9246081); na audiência de instrução e sessão plenária,
“negou ter sido o autor dos tiros deferidos contra a vítima”
(ID 9249962).

Constata-se que os jurados se convenceram que a vítima [Alex Junior Oliveira Rodrigues]
“foi atingida por disparos de arma de fogo, que lhe causaram os ferimentos descritos no Laudo Pericial”
, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte, bem como que o apelante [RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES] “
desferiu disparos de arma fogo contra a vítima, concorrendo ativamente da execução da execução do crime
” e não o absolveu (Quesitos 1, 2 e 3).

A conclusão do Conselho de Sentença tem suporte na confissão do apelante RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES, na fase policial, declarações de Maria José de Oliveira [mãe da vítima], Thiago Adão da Silva e Ademilton Pereira da Silva [testemunhas presenciais], em ambas as fases da persecução penal, e
Laudo Pericial de Necrópsia nº 56717/2014, de que no dia 15.2.2014, por volta das 17h50min, Alex Junior Oliveira Rodrigues [vítima] e seu amigo Ademilton Pereira da Silva estavam jogando sinuca e ingerindo bebida alcoólica em um bar, localizado à rua 11, quadra 49, bairro Altos da Gloria, Cuiabá/MT, quando o apelante e outro agente se aproximaram, cada um com um revólver, e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra vítima, dentre os quais, 4 (quatro) lhe atingiram as regiões torácica, lombar e dorsal, provocando lesões nos lobos pulmonares e no coração, que foram a causa de sua morte (Relatório de Mídias - ID 212918827; ID 9246090).

Consequentemente, os jurados não acolheram a versão do apelante
RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES, em Juízo, de que não foi o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima (Relatório de Mídias - ID 212918827).

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova. Nessa lógica, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Atente-se que o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

No tocante à qualificadora, os jurados reconheceram a vítima foi assassinada mediante emprego de
“recurso que dificultou a defesa [...], tendo em vista que [...] foi atingida de surpresa, sem que pudesse oferecer qualquer resistência”
(4º Quesito).

A decisão dos jurados encontra-se justificada pelas narrativas
de Maria José de Oliveira [mãe da vítima], Thiago Adão da Silva e Ademilton Pereira da Silva [testemunhas presenciais]

de que Alex Junior Oliveira Rodrigues [vítima] foi atingido por 4 (quatro) disparos de arma de fogo, nas regiões torácica, lombar e dorsal (ID 9246090), quando estava em local público, de inopino e sem qualquer chance de defesa, cuja dinâmica induz surpresa.

Ressalte-se que
“o fato criminoso praticado inesperadamente, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza surpresa (RT 783/673)”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 933).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos
“quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas -
inclusive no que tange às qualificadoras
- e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado).

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante RODRIGO MONTEIRO DOMINGUES a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A avaliação desfavorável da culpabilidade está fundamentada no planejamento, “
tendo em vista que o delito foi premeditado e previamente engendrado”
[aluguel de “
arma para executar o crime”
].

A premeditação do delito autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STF, RHC 134491 AgR - Relatora: Min. Rosa Weber – 19.11.2018 ; STJ, HC nº 449.745/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018).

Em sua vez, a depreciação das circunstâncias do crime encontra-se motivada no fato de que o apelante
“colocou todos que estavam no bar, e os transeuntes que passavam pela rua em perigo concreto de serem alvejadas, já que foram disparados vários tiros dentro do bar e na rua”
.

Com efeito,
“a prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime
” (STJ, REsp nº 1582632/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.5.2017).

Sobre o patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 18.4.2024).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023).

Desse modo, a pena intermediária deve ser reduzida para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024